Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONSERTO DO AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que Autora e Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos a que deu causa, ou seja, para ensejar o dever de reparar basta a comprovação da ação ou omissão ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
3. Os elementos probatórios carreados pela Autora não são suficientes para confirmar a existência de vício oculto, de caráter redibitório, que teria causado o defeito do veículo, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta da montadora e os prejuízos sofridos pela consumidora com o custeio do conserto de veículo.
4. A Autora não se descurou do ônus da afastar a própria responsabilidade pelo defeito do veículo, seja porque não observou as regras do manual de garantia do automóvel, seja porque a causa provável do defeito foi a conduta negligente dela na observância do nível dos fluidos lubrificantes.
5. Apelação conhecida e não provida.